Tribunal: TJDFT
Processo: 0719760-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0719760-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: MARINA MACEDO DE CASTRO DA SILVA, J. M. D. S., J. S. M. D. S., SANDRA PEREIRA PORTO D E S P A C H O Por meio da petição de ID no 71741024, a agravada requer seja determinado o andamento do processo de origem, com a revogação do efeito suspensivo concedido na decisão monocrática de ID no 59365591, pois, segundo alega, não tendo sido conhecido o agravo de instrumento, inexiste óbice ao prosseguimento do feito. Razão assiste à parte recorrida, pois, ainda que tenha sido interposto agravo interno, tal recurso não é dotado automaticamente de efeito suspensivo. Do seu turno, se o agravo de instrumento não foi conhecido pela decisão de ID no 66857822, constitui decorrência lógica do referido provimento jurisdicional monocrático, a revogação da tutela liminarmente deferida no citado recurso. Diante disso, comunique-se ao ilustrado juízo singular o teor da decisão de ID no 66857822, ressaltando-se que, não mais surtindo efeitos a decisão concessiva de efeito suspensivo de ID no 59365591, a pendência do julgamento do presente agravo interno não constitui óbice ao prosseguimento do feito de origem. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator